Tribunal: TJSP
Processo: 1021038-19.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO CAUTELAR EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ENVOLVENDO ACUSAÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA COM BITCOINS. Sentença de procedência do pedido, para afastar a constrição, mantida. Cerceamento de defesa não verificado. Inteligência do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015. Pretensão probatória que é manifestamente protelatória. Embargados que não demonstraram a participação do

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO CAUTELAR EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ENVOLVENDO ACUSAÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA COM BITCOINS. Sentença de procedência do pedido, para afastar a constrição, mantida. Cerceamento de defesa não verificado. Inteligência do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015. Pretensão probatória que é manifestamente protelatória. Embargados que não demonstraram a participação do embargante nas alegadas fraudes. Eventual desconsideração da personalidade jurídica em cascata que poderá ser analisada oportunamente. Réus e embargados que não se desincumbiram do ônus contido no art. 373, II, do CPC/2015. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.